Tribunal: TJDFT
Processo: 0723063-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CELULAR PRODUTO DE CRIME. PEDIDO PARA AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDENCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. NÃO OCORRENCIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.
2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de receptação a que fora condenado na sentença.
3. Correta foi a utilização de condenações anteriores para configuração dos maus antecedentes e para reconhecimento da reincidência.
4. Não há que se falar em reconhecimento de confissão quando o depoimento do réu foi rechaçado na sentença e não foi utilizado para a formação do convencimento do Julgador, não se aplicando a Súmula 545 do STJ.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.